Tribunal: TJPA
Processo: 0005905-09.2020.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005905-09.2020.8.14.0005

APELANTE: ANTONIO BRITO GOMES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto qualificado. Forma continuada. Confissão espontânea extrajudicial. Reconhecimento da atenuante. Aplicação obstada pela súmula 231 do stj. Recurso parcialmente provido.

I. caso em exame

1.

Apelação criminal interposta por ANTÔNIO BRITO GOMES contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira, que o condenou à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 12 dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado na forma continuada (art. 155, § 4º, IV, c/c art. 71, caput, do Código Penal), e o absolveu do crime de associação criminosa (art. 288 do CP), com fundamento no art. 386, VII, do CPP. A defesa busca o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), alegando que a declaração prestada pelo réu no momento da prisão foi utilizada como elemento de convicção na sentença condenatória.

II. questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, quando a declaração extrajudicial do réu, prestada no momento da prisão, é utilizada como fundamento na sentença, ainda que a pena-base tenha sido fixada no mínimo legal.

III. razões de decidir

3.

A confissão extrajudicial do réu foi efetivamente utilizada pelo Juízo sentenciante como elemento de convencimento para a autoria delitiva, conforme constou expressamente na sentença e nos depoimentos das testemunhas.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a obrigatoriedade de aplicação da atenuante da confissão espontânea mesmo quando esta se dá de forma parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada, e ainda que não tenha sido expressamente adotada como fundamento para a condenação (STJ, HC 768.520/SP e AgRg no HC 979.549/RJ).

5.

A incidência da referida atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ, razão pela qual, apesar de reconhecida a circunstância atenuante, não há repercussão prática na pena imposta.

IV. dispositivo e tese

6.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

É obrigatório o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, ainda que a declaração seja extrajudicial e independentemente se utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória.

2.

A aplicação da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 65, III, “d”; 155, § 4º, IV; 71, caput; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 231; STJ, HC 768.520/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 10.12.2024, DJe 17.12.2024; STJ, AgRg no HC 979.549/RJ, rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 14.05.2025, DJe 19.05.2025; TJPA, Ap. Crim. nº 0803107-96.2021.8.14.0008, rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, j. 09.12.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo parcialmente provido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
ANTÔNIO BRITO GOMES
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira
, que o
condenou à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto
, bem como ao pagamento de
12 (doze) dias-multa
, pela prática do crime previsto no
artigo 155, § 4º, IV, c/c artigo 71, caput, ambos do Código Penal
, e o absolveu do crime de
associação criminosa
(art. 288 do CP), nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Em suas razões recursais, a defesa alega: (i) que a r. sentença deixou de reconhecer e aplicar a circunstância atenuante da confissão espontânea do recorrente, a qual foi prestada no momento da prisão, perante a autoridade policial; (ii) que tal confissão foi expressamente utilizada pelo juízo monocrático como fundamento para formação do convencimento quanto à autoria delitiva; (iii) que a aplicação da atenuante é de observância obrigatória, nos termos do art. 65, III, “d”, do CP, e sua ausência resulta em violação a direito subjetivo do réu; (iv) por fim, requer a reforma parcial da sentença, para que seja reconhecida a referida atenuante na segunda fase da dosimetria da pena, com a consequente redução do
quantum
sancionatório.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifesta-se, em síntese, pelo provimento do apelo, concordando com a tese da Defesa, no sentido de que a confissão extrajudicial do réu — prestada no momento da prisão — foi de fato utilizada pelo Juízo
a quo
como elemento probatório para a condenação, circunstância que enseja o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal.

Nesta superior instância, o
Custos Legis
opinou
pelo desprovimento do recurso
. Argumentou que, embora o recorrente tenha confessado informalmente o delito no momento da abordagem policial,
essa confissão não foi utilizada pelo juízo sentenciante como fundamento direto para a condenação
, e sim o flagrante em posse das motocicletas, razão pela qual, segundo a orientação da Súmula 545 do STJ, não incide a referida atenuante.

É o relatório. À revisão.

Inclua-se na pauta virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto por ANTÔNIO BRITO GOMES.

Consta dos autos que, no dia 25 de julho de 2020, por volta de 21h15 e 22h00, o recorrente, em comunhão de vontades com ANDERSON SOUSA OLIVEIRA e a mando de RAIMUNDO DANIEL SOUSA DAS GRAÇAS, subtraiu duas motocicletas — uma Honda POP 100 preta, placa OTM6109, e uma POP 100 vermelha, placa QEA0731 — dos respectivos proprietários, IRISVAN OLIVEIRA SANTOS e FLÁVIO NERES, sendo surpreendido logo após os delitos pela guarnição policial, ainda na posse dos bens subtraídos.

A sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Altamira condenou o réu à pena de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
12 (doze) dias-multa
, pela prática do crime de furto qualificado, na forma continuada (art. 155, § 4º, IV c/c art. 71, caput, do Código Penal), e o absolveu da imputação do art. 288 do CP, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais, a defesa sustenta, em síntese, que o Juízo
a quo

deixou de reconhecer a atenuante da confissão espontânea
, prestada no momento da prisão perante a autoridade policial, circunstância que teria sido, inclusive,
utilizada como elemento probatório
na formação do convencimento judicial.

O Ministério Público, em contrarrazões,
concordou com a tese defensiva
, admitindo que a confissão informal foi reconhecida expressamente pelo Juízo e utilizada como fundamento na condenação, nos termos da jurisprudência do STJ e da Súmula 545 daquela Corte.

Passo à análise.

Conforme destacado tanto na sentença quanto nas manifestações ministeriais, há nos autos
provas inequívocas
da confissão do réu ANTÔNIO BRITO GOMES
em sede extrajudicial
, ocasião em que admitiu aos policiais militares, no momento da abordagem, ter participado da subtração dos veículos.

O Juízo de origem, ao valorar o conjunto probatório,
fez referência expressa ao conteúdo da confissão extrajudicial
, extraída do depoimento da testemunha Jefferson Pereira da Silva, policial militar, que confirmou que
os indivíduos inicialmente negaram os fatos, mas em seguida confessaram os furtos
. Ademais, a própria sentença concluiu, ao adentrar no mérito do
decisum
, “que foi possível identificar com precisão os réus Antônio e Anderson”, mencionando o depoimento testemunhal do policial Jefferson Pereira, bem como do corréu Anderson Sousa Oliveira: “que relatou que
Antônio confessou que a moto encontrada era produto de furto”
, o que evidencia que a declaração do ora recorrente foi
valorada positivamente
como elemento de convicção judicial.

Nesse cenário,
não se sustenta a alegação do
Custos Legis
de que a confissão não foi utilizada como fundamento da condenação (
ID 27774920).

Ainda que assim não fosse,
imperioso o reconhecimento da

circunstância atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal
, nos moldes da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

“Incide a atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, seja ela parcial, qualificada,
extrajudicial

ou retratada,
ainda que não tenha sido expressamente adotada na formação do convencimento do Juízo como um dos fundamentos da condenação
” (AgRg no HC 979.549/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, julgado em 14/05/2025, DJe 19/05/2025) (grifei).

E, ainda: "
o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, d, do CP
, quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade,
independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória
, e mesmo que seja ela parcial, qualificada,
extrajudicial
ou retratada [...]" (HC n. 768.520/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJe de 17/12/2024.) (grifei).

Assim sendo, reconheço a incidência da atenuante da confissão espontânea, contudo,
deixo de promover a redução da pena
, uma vez que
a pena-base foi fixada no mínimo legal
, o que atrai a incidência da Súmula 231 do STJ:
"A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"
.

Nesse mesmo sentido, o entendimento dos Tribunais Superiores: “
A aplicação da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme pacificado no enunciado da Súmula 231 do STJ
” (AgRg no AREsp n. 2.226.159/SC, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 16/6/2025.).

De igual modo, em recente julgado a 1ª Turma de Direito Penal deste Tribunal de Justiça, no processo nº 0803107-96.2021.8.14.0008, reconheceu a confissão extrajudicial, mesmo nos casos de revelia do acusado e, apesar disso, deixou de proceder a redução da pena na segunda fase da dosimetria, face o óbice da Súmula 231 do STJ:

“APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO

MEDIANTE ABUSO DE CONFIANÇA (ARTIGO 155, §4º, II, DO CÓDIGO PENAL).

1.
DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
TESE REJEITADA. COMPROVADAS PELO ACERVO PROBATÓRIO A MATERIALIDADE E A AUTORIA DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA, VISTO QUE O RÉU SE APROVEITOU DE SER SOBRINHO DA VÍTIMA E FREQUENTAR SUA CASA, PARA PRATICAR O DELITO, FURTANDO DUAS SACAS DE FARINHA, CADA UMA PESANDO 30KG, A CONDENAÇÃO É MEDIDA QUE SE IMPÕE. NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVO PROBATÓRIO, MÁXIME QUANDO FIRME E COERENTE EM TODAS AS VEZES QUE OUVIDA E CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA, NOTADAMENTE PELA GRAVAÇÃO ANEXADA AOS AUTOS, CONSTANDO O ACUSADO CAREGANDO AS SACAS DE FARINHA DO INTERIOR DA RESIDÊNCIA DE SUA TIA. CONDENAÇÃO MANTIDA, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, TAMPOUCO EM PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
.

2. DA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA INIMPUTABILIDADE DO ACUSADO PORQUANTO DEPENDENTE QUÍMICO (ARTIGO 26 DO CÓDIGO PENAL).
IMPOSSIBILIDADE.

INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL NÃO REQUERIDO NO MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. AUSÊNCIA DE DÚVIDA QUANTO À INCAPACIDADE DE AUTODETERMINAÇÃO DO APELANTE NO MOMENTO DO CRIME. USO VOLUNTÁRIO DE DROGAS QUE NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR A IMPUTABILIDADE.

3. DO RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA ATENUANTE RELATIVA À CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL, PREVISTA NO ART. 65, III, “D”, DO CÓDIGO PENAL,
COM CONSEQUENTE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ
. PARCIAL ACOLHIMENTO.

- EXTRAI-SE DOS AUTOS QUE O APELANTE DE FATO CONFESSOU A AUTORIA DO CRIME NA FASE INQUISITIVA, NÃO SENDO INQUIRIDO EM JUÍZO, TENDO LHE SIDO DECRETADA A REVELIA, MERECENDO, ENTÃO, O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO QUALIFICADA. NOS TERMOS DA SÚMULA 545 DO STJ,
A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA DEVE SER RECONHECIDA
, AINDA QUE TENHA SIDO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL, QUANDO A MANIFESTAÇÃO DO RÉU FOR UTILIZADA PARA FUNDAMENTAR A SUA CONDENAÇÃO, O QUE OCORRE NA HIPÓTESE DOS AUTOS.

-
JUIZ NA SENTENÇA FIXOU A PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL (02 ANOS DE RECLUSÃO), DESSA FORMA, APESAR DE RECONHECIDA NÃO CABE A APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE PENAL COM BASE NA SÚMULA 231, DO STJ, “
A INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL”
. CONFORME ENTENDIMENTO SUMULADO E PACIFICADO EM NOSSA JURISPRUDÊNCIA COMO A PENA INTERMEDIÁRIA JÁ HAVIA SIDO FIXADA NO MÍNIMO LEGAL NÃO HÁ COMO SER APLICADA A ORA ATENUANTE
.

Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Somente para reconhecer a incidência a atenuante da confissão qualificada, porém, mantendo a pena do apelante em 02 (dois) anos de reclusão no Regime Aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quais sejam: prestação de serviço à comunidade e limitação de fim de semana. (TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0803107-96.2021.8.14.0008 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – Tribunal Pleno – Julgado em 09/12/2024 ) (grifei).

Desse modo,
impõe-se o reconhecimento formal da atenuante da confissão espontânea
, sem reflexos práticos na pena imposta, a qual deve ser mantida tal como lançada na sentença condenatória.

ANTE O EXPOSTO
, dou
parcial provimento
ao recurso interposto por
ANTÔNIO BRITO GOMES
,
apenas para reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do Código Penal)
, sem, contudo,
alterar o
quantum
da pena fixada na segunda fase da dosimetria
, por força da
Súmula 231 do STJ,
mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 22/07/2025